Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711104-07.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57872079. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator